Tribunal: STF
Processo: ARE 764000
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TERMO DE PERMISSÃO. COMÉRCIO AMBULANTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DESTA CORTE.



    1. Os princípios da ampla defesa e do contraditório nos procedimentos administrativos, quando aferidos pelas instâncias ordinárias, não podem ser revistos por esta Corte em razão do óbice da Sumula 279.



    2. A Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “MANDADO DE SEGURANÇA – TERMO DE PERMISSÃO PARA EXERCER COMÉRCIO AMBULANTE – ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – Notificação exigindo a transferência do trailer da impetrante _ Inexistência de violação ao princípio da ampla defesa – Precariedade da permissão – Validade do ato administrativo, que observou a legislação aplicável - Ausência de direito líquido e certo. Segurança denegada. Recurso improvido.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.